Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722319-49.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLE BRASIL FARIAS APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ISABELLE BRASIL FARIAS contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de NEON PAGAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que os descontos realizados em conta-corrente, ainda que destinada ao recebimento de salário, são lícitos quando previamente autorizados pelo contratante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 73477165), sustenta que: 1) os valores descontados decorrem de verba alimentar (seguro-desemprego), cuja impenhorabilidade é assegurada pelo art. 833, IV, do CPC; 2) a empresa foi informada da origem da verba e, mesmo após estornar o valor, realizou novo desconto, o que configura má-fé; 3) a conduta da apelada causou prejuízos a sua subsistência, pois depende do benefício para custear tratamento psiquiátrico; 4) tem direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; 5) houve violação à dignidade da pessoa humana, o que enseja indenização por danos morais. Requer o provimento do recurso para que o réu seja condenado à devolução em dobro do valor de R$ 615,57 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sem preparo, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 73475893). Contrarrazões apresentadas (ID 73477168). O julgamento foi convertido em diligência nos seguintes termos: “Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo, NEON PAGAMENTOS S.A.: 1) apresente a íntegra do contrato de empréstimo celebrado com Isabelle; 2) esclareça como eram realizados os pagamentos das parcelas do empréstimo antes do débito em conta; 3) informe o motivo do estorno do valor de R$ 625,21, seguido do débito de R$ 615,57.” (ID 74283385). Neon Pagamentos S.A. apresentou esclarecimentos acompanhados de extrato bancário da autora, em que alega que todas as parcelas do empréstimo questionado foram estornadas (ID 75204780). Intime-se a autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre os documentos apresentados. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator